Tribunal: TCU
Processo: 019.153/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6449/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.153/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Gomes Cardoso Junior (XXX.864.467-XX); Augusto Cesar do Amaral Sinfronio (XXX.327.457-XX); Douglas Batista da Silva (XXX.275.367-XX); Eduardo Leite Pessanha (XXX.319.517-XX); Felipe de Castro Calestini (XXX.416.578-XX); Henrique Pereira de Oliveira (XXX.769.886-XX); Matheus Bruno Silveira Costa (XXX.013.447-XX); Thales de Souza Braga (XXX.320.517-XX); Victor Hugo dos Santos Greco Silva (XXX.458.867-XX); Vitor Alves da Costa Elher (XXX.624.047-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.